Tribunal: TJDFT
Processo: 0721716-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721716-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: M. E. C. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA PEDROSA CAJUEIRO DE LACERDA RECORRIDO: RENAN MARCIO COSTA DE CARVALHO DECISÃO Tendo em vista a determinação de sobrestamento do recurso especial principal interposto pela parte adversa, em razão da afetação do julgamento do REsp 1954380 / SP (Tema 1.153), que visa uniformizar a controvérsia “Definir se os honorários advocatícios de sucumbência, em virtude da sua natureza alimentar, inserem-se ou não na exceção prevista no § 2o do art. 833 do Código de Processo Civil de 2015 - pagamento de prestação alimentícia”, devem os autos permanecer sobrestados, de modo que, somente após o deslinde da controvérsia ali delineada, os presentes recursos serão objeto de análise. Ante o exposto, em razão da relação de subordinação existente entre os recursos adesivo e principal, prevista no artigo 997, § 2o, do Código de Processo Civil, deixo para realizar o juízo de admissibilidade do apelo constitucional adesivo em momento posterior. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029